Tribunal: TJDFT
Processo: 0706313-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706313-66.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Rodrigo Lemgruber Barbosa dos Anjos Embargado: Sandro Alexander Ferreira D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Rodrigo Lemgruber Barbosa dos Anjos (Id.18532534) contra o acórdão (Id. 18163994) que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo embargado para indeferir a concessão da gratuidade de justiça ao embargante. Alega o embargante (Id. 18698065), em breve síntese que, apesar da pendência de julgamento de recurso de embargos de declaração, o embargado procedeu ao cancelamento das averbações procedidas nas matrículas dos imóveis, objeto de penhora, pelo Juízo singular. Afirma que apesar de ter sido a averbação das penhoras determinada pelo Juízo singular no mês de março de 2019, a diligência somente foi cumprida no dia 10 de agosto de 2020. Destaca, ademais, que no mesmo dia foi efetuado cancelamento da mencionada averbação. Sustenta que ainda não houve preclusão do acórdão que indeferiu a gratuidade de justiça ao embargante, razão pela qual deve ser mantida a ordem de averbação das penhoras exarada pelo Juízo singular. Requer assim seja determinado que Sandro Alexander Ferreira restabeleça a averbação das penhoras procedidas pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. No caso ora em análise foi proferido acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Sandro Alexander Ferreira para indeferir a concessão de gratuidade de justiça a Rodrigo Lemgruber Barbosa dos Anjos. Com efeito, contra o aludido acórdão houve a interposição de embargos de declaração por Rodrigo Lemgruber Barbosa dos Anjos. Convém destacar que o recurso de embargos de declaração, ressalvada a ocorrência de raras exceções, não apresenta efeito suspensivo. A partir da análise dos embargos de declaração interpostos pelo requerente, observa-se que, apesar de ter havido requerimento de atribuição de efeitos modificativos ao recurso, não houve a postulação de concessão de efeito suspensivo. Assim, com a publicação do acórdão alusivo ao julgamento do agravo de instrumento, a decisão que indeferiu a concessão de gratuidade de justiça a Rodrigo Lemgruber Barbosa dos Anjos passou a produzir efeitos. Por essa razão, houve o cancelamento da averbação procedida na matrícula dos imóveis objeto de penhora pelo Juízo singular, diante da ausência de pagamento dos emolumentos necessários para a prática do aludido ato pelo Cartório do Registro de Imóveis de Águas Lindas-GO. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento formulado por Rodrigo Lemgruber Barbosa dos Anjos. Publique-se. Brasília-DF, 27 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator